Tribunal: TJPA
Processo: 0000306-53.2011.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000306-53.2011.8.14.0022

APELANTE: CREUSA FRANCO BORDALLO, CIRUNORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0000306-53.2011.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE:
CIRUNORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

EMBARGAD
O:

MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por CIRUNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que manteve a improcedência de Ação de Cobrança contra o Município de Igarapé-Miri. A embargante alega a existência de contradições e obscuridades no acórdão quanto à análise das notas fiscais e da prova testemunhal;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no caso, visto que o acórdão impugnado foi claro e fundamentado;

4.
A decisão embargada está em conformidade com os elementos fáticos e probatórios constante nos autos;

5.
No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não podem ser usados para rediscutir o mérito da decisão.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 373, I.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 04 de novembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto por
CIRUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP
em face do Acórdão de ID nº 14583217, no qual a 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça manteve a sentença de improcedência proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri
na
AÇÃO DE COBRANÇA
movida contra o
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI.

Na origem, trata-se de uma Ação de Cobrança proposta pela embargante, sob a alegação de que forneceu mercadorias ao ente público, as quais, apesar de devidamente entregues e recebidas, não foram pagas, conforme comprovam as notas fiscais e as testemunhas apresentadas.

O pedido inicial visava à condenação do
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
ao pagamento de R$ 266.787,16
(duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos)
, acrescidos de juros e correção monetária.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO QUE NÃO EXIME O PODER PÚBLICO DE EFETIVAR O PAGAMENTO

DEVIDO, CASO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS. DOCUMENTOS FRÁGEIS PARA COMPROVAR O EFETIVO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

DAS MERCADORIAS. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO

ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU

DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Controvérsia recursal gira em torno da reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral em ação de cobrança;

2.
Ausência de procedimento licitatório e contrato formal por parte da Administração Pública. Entendimento consolidado pelo STJ de que a efetiva prestação de serviços impede que o ente público se exima do pagamento;

3.
Entretanto, no caso dos autos, as provas documentais apresentadas pela parte autora, ora apelante, revelam certas fragilidades, como valores ilegíveis e ausência de assinaturas de recebimento ou, ainda, ausência de datas de recebimento. Ausência de idoneidade dos documentos para comprovar o fornecimento e recebimento das mercadorias;

4.
Conforme entendimento desta Corte de Justiça, as ações monitorias e de cobrança baseadas em notas fiscais e notas de empenho sem elementos suficientes para comprovar a prestação do serviço devem ser julgadas improcedentes;

5.
Além das notas fiscais, foi produzida prova testemunhal, que pouco colaborou para elucidar a controvérsia. Isso se deve, em parte, a certa inconsistência nas declarações dos depoentes;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inconformada com os termos decisórios, a empresa recorrente opôs o presente recurso aclaratório (ID nº
14727355
).

Nas razões recursais, o representante legal da embargante alega, de forma sucinta, a existência de contradições e obscuridades no acórdão quanto à análise das notas fiscais e da prova testemunhal.

Sustenta que as notas fiscais foram digitalizadas de forma inadequada, resultando em ilegibilidade de documentos que, nos autos físicos, estariam perfeitamente legíveis e devidamente assinados pelos funcionários do ente público.

Além disso, destaca a contradição no acórdão, que, apesar de reconhecer que diversas testemunhas confirmaram suas assinaturas nas notas fiscais, concluiu pela insuficiência da prova testemunhal.

Afirma que essas assinaturas comprovam a entrega das mercadorias, o que deveria ser suficiente para o reconhecimento do seu direito ao pagamento.

Assim, requereu a conversão do julgamento em diligência para a análise dos documentos originais constantes nos autos físicos, bem como a correção das contradições e obscuridades apontadas, com a consequente aplicação de efeito modificativo ao julgado.

Apesar de regularmente intimado, o embargado, MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID nº 15257273).

Considerando a alegação do recorrente de que as notas fiscais tornaram-se ilegíveis em razão do processo de digitalização, por meio do despacho de ID nº 15409965, determinei a remessa dos autos físicos a esta Corte de Justiça, com o objetivo de proceder à análise das provas documentais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

A embargante argumenta que as notas fiscais apresentadas foram consideradas ilegíveis em razão de falhas na digitalização, ressaltando que os documentos originais presentes nos autos físicos estariam legíveis e devidamente assinados.

Não obstante, mesmo após a minuciosa verificação dos autos físicos encaminhados a esta Corte, em obediência ao despacho de ID nº 15409965, ficou evidenciado que, ainda que as referidas notas fiscais apresentem trechos com informações visíveis, persiste a fragilidade estrutural dos documentos, comprometendo sua integridade probatória.

Conforme já assinalado no acórdão embargado, diversas notas fiscais apresentadas não contêm assinaturas de recebimento ou, quando assinadas, carecem de elementos essenciais, como a data de recebimento ou identificação daqueles que assinaram. Esses pontos fragilizam diretamente a comprovação da efetiva entrega e recebimento das mercadorias, comprometendo, por consequência, a legitimidade do débito em questão.

Ora, a idoneidade das notas fiscais é, pois, um pilar imprescindível para a prova robusta do fornecimento das mercadorias, conforme ressaltado no teor do acórdão, uma vez que a ausência de tais elementos mina a segurança documental e processual indispensável ao deslinde da controvérsia.

Ainda, a embargante sustenta que houve contradição no acórdão ao reconhecer os depoimentos de testemunhas que confirmaram suas assinaturas nas notas fiscais, mas concluir que a prova testemunhal não foi suficiente para a comprovação do fato constitutivo do direito.

É necessário reiterar que o acórdão examinou minuciosamente as declarações testemunhais, destacando as inconsistências nos depoimentos.
Embora algumas testemunhas tenham reconhecido suas assinaturas, muitas não se recordaram do teor ou das circunstâncias do recebimento das mercadorias, o que enfraquece a eficácia probatória dos depoimentos apresentados.

De fato, a memória humana, especialmente em questões ocorridas há vários anos, pode ser falha, e é justamente por isso que documentos escritos e consistentes são exigidos para corroborar os depoimentos.

Outras testemunhas, de maneira contraditória e inconsistente, chegaram a reconhecer como suas certas assinaturas presentes nas notas fiscais que, de forma evidente, não lhes pertenciam. A título de exemplo, essa contradição ficou evidente nos depoimentos do Sr. Demetrio Macola e da Sra. Dalva Maria. Esta última, inclusive, não confirmou ter ocupado o cargo de “Chefe do Almoxarifado”, título que constava junto a assinaturas com seu nome em algumas das notas fiscais apresentadas; pelo contrário, em seu depoimento, declarou ter trabalhado na prefeitura como motorista de ambulância. Da mesma forma, não há notícias de que tenha reconhecido como suas assinaturas constantes nos documentos.

Essas incongruências, somadas a outras apontadas no acórdão embargado, abalam a credibilidade dos depoimentos e reforçam a insuficiência das provas para sustentar a alegação de entrega efetiva das mercadorias. Tais falhas comprometem a robustez da prova documental e confirmam a conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar plenamente a entrega dos bens, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante de tais premissas, fica evidente que não há qualquer vício no acórdão que possa justificar a modificação do julgado. O acórdão embargado examinou de forma clara e detalhada todos os pontos levantados, concluindo, com fundamentação sólida, que as notas fiscais apresentavam fragilidades que inviabilizavam a comprovação do fornecimento das mercadorias.

Ademais, essa conclusão já havia sido inicialmente adotada pelo Juízo
a quo
na prolação da sentença, que, ressalte-se, estava mais próximo dos autos e realizou a análise física dos documentos.

Repisa-se, por fim, a verificação dos autos físicos, que permitiu constatar a legibilidade de determinados campos das notas fiscais anteriormente tidos como ilegíveis, não se mostrou suficiente para atestar de maneira incontestável a entrega efetiva das mercadorias ao ente público. As lacunas persistentes nas provas documentais e testemunhais continuam a enfraquecer a comprovação necessária do fato constitutivo do direito da embargante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, nos termos fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024